Tribunal: STF
Processo: RHC 187592
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Reconsideração da monocrática. 3. Supressão de instâncias. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.